Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 39081910). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa do embargante aponta omissão judicial, “na medida em que não aplicada a regra cogente, trazida pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que entrou em vigor em 9.12.2021”. No ponto, aduz que a partir da mudança legislativa havida, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve incidir apenas a Taxa Selic para remunerar e corrigir o débito. Sustenta, ainda, que esta forma de atualização deve ser aplicada inclusive aos processos em curso, conforme precedentes jurisprudenciais oriundos do c. STJ e do e. STF. Requer, nesse rumo, “sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, para, sanando a apontada omissão do julgado, determinar a incidência da SELIC a contar da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ademais, requer que o montante apurado até a entrada em vigor da EC 113/21 seja somado àquele calculado após sua vigência, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros” (ID 39849363). A d. defesa do SINDIRETA apresentou contrarrazões, por meio das quais impugna as razões agitadas no recurso. Argumenta, no particular, que no caso em exame não houve a caracterização de quaisquer dos vícios corrigíveis pela via dos embargos de declaração, e que o DISTRITO FEDERAL com o recurso aviado visa somente rediscutir tema já decidido. Em consideração apresentada de forma paralela, alega que o art. 3o da EC 113/21 é inconstitucional, por afetar o direito de propriedade, porquanto a Taxa Selic não serve para repor a real perda inflacionária. Além disso, assevera que eventual alteração somente poderia incidir a partir da vigência da referida emenda constitucional (ID 40916375). Brevemente relatado. Passo a decidir. Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. Como se pode observar, o DISTRITO FEDERAL objetiva com o presente recurso, impugnar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo por base os fatores de correção e de remuneração aplicados nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 39081910). Aludidos fatores, por sua vez, foram estabelecidos na r. decisão pela qual fora deferida a expedição do precatório, a respeito da qual não houve inconformismo das partes, isso porque não consta a interposição de qualquer tipo de recurso, na ocasião oportuna (ID 35924156). É certo que a referida e r. decisão foi proferida após a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, que estabeleceu novo regime de pagamento de precatórios. Justamente por isso, os fatores até então incidentes para a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública devem ser revistos. A referida emenda, em seu artigo 3o, assim dispõe: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Desse modo e em que pesem os densos argumentos voltados à institucionalidade da emenda, trata-se de opção política exercida no âmbito do poder constituinte derivado, com a presunção de constitucionalidade da norma. Apesar do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o e. STF (ADI 7047), não há notícia de qualquer medida cautelar no sentido de sustar os efeitos daquela emenda constitucional. Por outro lado, o artigo 5o da EC no 113/2021 preceitua que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”. A propósito, importa ressaltar também a existência de firme orientação por parte do c. STJ no sentido de que, “Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021). Ora, o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao dispor sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, alterou a Resolução 303/2019, passando a dispor o seguinte: “Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)”. Sendo assim, ainda que não se trate tecnicamente de omissão, os cálculos da Contadoria Judicial (ID 39081910), baseados nos parâmetros anteriormente vigentes e advindos do RE 870947 (Tema 810) e do REsp 1.495.146 (tema 905), devem ser adequados à EC 113/2021. Nesse sentido, caminha a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 905. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. 2. O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos relacionados ao tema aludido. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (Tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. 4. No caso, a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados na composição do cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Isso não obstante os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, § 4o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor da ora recorrida por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 4.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada. 5. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 5.1. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que ‘as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos’, bem como que a aludida EC ‘entra em vigor na data de sua publicação’. 5.2. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada que determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1602461, 07188355720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, sem mais delongas, dou provimento aos presentes embargos de declaração, e assim o faço para, em integração à decisão lançada no (ID 35924156), determinar a aplicação da Taxa Selic para correção e remuneração do débito, a partir de dezembro/2021, nos termos da Resolução 303/2019 do c. CNJ. Em relação ao período anterior, permanecem aplicáveis os índices que já haviam sido utilizados pela Contadoria Judicial. Determino, em consequência, o retorno dos presentes autos à Contadoria Judicial, para as providências pertinentes. Após a elaboração dos novos cálculos, conforme acima orientado, desde já assino o prazo de 10 (dez), para que sobre os mesmos, querendo, manifestem-se as partes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator